Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. CABIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a admissão da interposição do Agravo de Instrumento em hipóteses não previstas no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Recurso de Apelação. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema repetitivo 988 - Superior Tribunal de Justiça).
2. É cabível a quebra de sigilo bancário e/ou fiscal, nas ações sobre alimentos, quando demonstrados indícios significativos de ocultação de receita e o risco de afronta ao melhor interesse do menor.
3. Recurso conhecido e não provido.